Tribunal: TJDFT
Processo: 0737124-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737124-09.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDGARD MACÊDO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO ANTERIOR OU POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM PRECATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na recente sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947/SE, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 4. Tendo o cumprimento de sentença se iniciado em 30 de setembro de 2019, ou seja, antes da decisão proferida pela Suprema Corte em 03 de outubro de 2019, os cálculos da contadoria judicial, realizados em 17 de janeiro de 2020, que geraram a requisição de precatório, já deveriam ter considerado o correto índice de atualização monetária. 5. Como o agravo interno tem por finalidade precípua desconstituir a decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo e considerando que a referida decisão está sendo confirmada por intermédio da apreciação do mérito do agravo de instrumento, sua análise resta prejudicada, inclusive quanto ao pleito de efeito suspensivo da decisão liminar dessa Relatoria. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, sustentando que, ao determinar a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição à TR, a turma julgadora ignorou a ocorrência da preclusão, violando, assim, o princípio da segurança jurídica, porquanto a execução da sentença se aperfeiçoou com o pagamento de RPV e pagamento parcial do precatório expedido em decorrência de preferência constitucional. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, em relação ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021